Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: TURMA RECURSAL REUNIDA
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INJURIA. MENSAGENS VIA WATSAPP. INCERTEZA QUANTO AO LOCAL DE ONDE FOI ENVIADA A MENSAGEM. COMPETÊNCIA. LUGAR ONDE A VÍTIMA TOMOU CONHECIMENTO DA INFRAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de Conflito negativo de competência suscitado pela 2a Vara Criminal e do 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina em face do Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia.
2. Nos termos do art. 63 da Lei 9.099/95, a competência é determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal.
3. Todavia, não sendo indicado o local de onde foi enviada a mensagem, aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal (arts. 63 e 92 da Lei 9.099/95), sendo, portanto, a competência determinada pelo lugar em que se consumar a infração.
4. A injúria é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do insulto a sua honra subjetiva. Nesse sentido: Acórdão 1150037, 20180020080369DVJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 11/2/2019. Pág.: 505/506; Acórdão 1402473, 07063721120218070003, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022.
5. Ademais, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o crime de injúria praticado por meio de aplicativo de mensagens privadas consuma-se no local em que a vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo (CC 184.269-PB, Rel. Min. LAURITA VAZ. 3a Seção. data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJE:15/02/2022).
6. Demonstrado que o crime se consumou em Ceilândia, afasta-se a competência do Juízo 2a Vara Criminal e do 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina para processamento e julgamento a ação penal.
7. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia.